Tribunal: TJDFT
Processo: 0004904-59.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO DA OFENDIDA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Firmado pelo STF o entendimento de que a ação penal, na hipótese da contravenção de vias de fato praticada contra a mulher no ambiente doméstico ou familiar, é pública incondicionada, não há que se falar em representação da ofendida ou em decadência desse direito.
2. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, em face do disposto no inciso I do artigo 44 do Código Penal, conforme entendimento consagrado na Súmula no 588, do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido.